Tribunal: TJMT
Processo: 1023876-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023876-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TALITA MIRIELLI ALVES - CPF: 031.506.101-41 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), TALITA MIRIELLI ALVES 03150610141 - CNPJ: 36.299.182/0001-90 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. POSSIBILIDADE DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de arresto on-line via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte executada, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em saber se é possível determinar o arresto on-line de valores quando a tentativa de citação do devedor restou frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico de valores quando frustrada a tentativa de citação, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do executado.

4. A medida visa assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, compatibilizando-se com o princípio da duração razoável do processo e com o disposto no art. 854 do CPC.

5. Assim, tendo sido infrutífera a tentativa de citação, mostra-se legítimo o arresto on-line requerido pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “É admissível o arresto on-line de valores, com base no art. 854 do CPC, quando frustrada a tentativa de citação do executado, sendo desnecessário o exaurimento das diligências de localização.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1956886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/05/2022, DJe 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o no 1001210-69.2023.8.11.0038, ajuizada em desfavor de
Talita Mirielli Alves
.

A parte agravante narra que na origem “Trata-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face das Executadas supracitadas, ora Agravadas, em virtude do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário no C11233799-2, C21230829-3, C21231744-6 e C21232558-9.”

Esclarece que a citação inicial restou infrutífera, de forma que a parte recorrente indicou novos endereços e pugnou pelo arresto por meio do SISBAJUD.

Relata que o juízo de origem indeferiu o pedido de bloqueio de valores, uma vez que a citação não foi perfectibilizada.

Argumenta que a decisão de origem afronta a jurisprudência do STJ que admite a possibilidade do arresto “on-line” quando a tentativa de citação for frustrada.

Dessa forma, a parte agravante requer a reforma da decisão interlocutória para que seja determinado o arresto on-line.

Sem Contrarrazões, face a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

A jurisprudência do STJ admite o arresto on-line quando frustrada a tentativa de citação, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Com essas considerações
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar que seja realizado o arresto on-line por meio da ferramenta SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025